Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0742972-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES RAMOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por SEBASTIÃO ALVES RAMOS em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que autorize, forneça e disponibilize ao autor o medicamento VENCLEXTA 100mg, 04 comprimidos ao dia, por trinta dias, observando-se a frequência e doses indicadas pelo médico assistente, fixando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais). Informa a agravante, que é classificada junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como operadora de saúde na modalidade autogestão multipatrocinada; que por esta razão não pode ser examinada da mesma maneira como se faria com os demais planos de saúde que não são na modalidade autogestão, porque os valores que recebe por mensalidade são investidos em sua própria estrutura e sustentabilidade e, ainda, por praticar valores de mensalidades bem mais baixos que os demais planos e não ter fins lucrativos. Aduz que não se trata de plano aberto ao mercado de consumo, como os demais planos, não sendo aplicáveis assim as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, citando a Súmula 608 do eg. STJ. Alega que se submete à fiscalização e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; que não houve negativa de cobertura arbitrária de sua parte, e que tão somente cumpriu as determinações editadas pela referida; que cabe ao Estado garantir a saúde da população e que a saúde suplementar serve apenas para sanar eventuais lacunas deixadas pelo Estado, concluindo que não praticou qualquer ato ilícito, mas apenas exerceu um direito regulamentado. Assevera que a ANS estabelece um rol de procedimentos e eventos em saúde, conforme Resolução Normativa no 428/2017, e que no caso do medicamento ora pretendido pelo agravado - VENCLEXTA 100mg – este não foi incorporado ao referido rol que, por ser tratamento de caráter experimental, não tem cobertura obrigatória, citando o artigo 20, §1o, da referida Resolução Normativa. Afirma que a obrigação de fornecimento da referida medicação extrapola suas obrigações contratualmente previstas e que “Desse modo, o julgamento procedente dos pedidos da exordial importa em imposição que excede os limites da legalidade, criando um verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas do autor, ratificados muitas vezes (e infelizmente) pelo Poder Judiciário.” Argumenta que o relatório médico apresentado pelo agravado é omisso em trazer informações precisas para análise do pedido de tutela de urgência, entre elas as consequências caso não seja ministrado, em tempo, referido fármaco, bem como porque outros fármacos previstos no Rol de Procedimentos da ANS (Anexo II da Res 428, da ANS) e aprovados e previstos nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria 708 de 6-8-18), tais como Talidamida, Ciclofasfamida e Melfalon, não foram receitados para tratamento da parte autora. Sustenta que se mantida a decisão agravada sofrerá lesão grave e de difícil reparação, porque terá que arcar com o custo do medicamento, mesmo que o agravado não faça jus. Afirma que estão demonstrados a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o perigo na irreversibilidade da medida. Destaca que há possibilidade sofrer bloqueio de valores em suas contas bancárias, caso não cumpra a determinação judicial por prestação que sequer é obrigada a cobrir e que indevidamente usufruído pelo agravado. Alega que o valor da multa fixada é desproporcional e ilegítima ante os fatos alegados pelo agravado e que o prazo estipulado para cumprimento da decisão é muito exíguo, devendo ser excluída a aplicação da multa nos termos do artigo 537, §1o, do CPC. Alternativamente, pede a redução da multa imposta devendo ser estendido o prazo para cumprimento para 10 dias. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I, e 1012, §4o, do CPC. Alternativamente, se mantida a decisão pelo fornecimento do medicamento, requer que o médico assistente seja obrigado a preencher relatório que anexou à petição inicial, bem como que seja determinada a substituição do medicamento por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte dos quimioterápicos que oferece. Pede, ainda, a exclusão ou redução da multa. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar requerido a quo. Se mantida a decisão requer a reforma da decisão para que a agravada garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300, §1o, do CPC. Preparo comprovado (ID 20005175 e 20005176). É a síntese do que interessa. DECIDO Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Examinando os documentos que instruem o recurso, entendo que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo não estão presentes. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “(...) De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Anote-se. Anote-se a tramitação preferencial por ser o autor portador de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida, ID 71294686 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba o fornecimento dos medicamentos a ele inerentes, máxime porque se trata de tratamento de leucemia mieloide aguda. A prova documental indica que o quadro clínico do requerente evidencia a necessidade do medicamento, pois o tratamento apenas com o medicamento anterior, vidaza, “vem evoluindo com piora clínica e pancitopenia”, sendo, pois, indicado associação com o medicamento Venclexta, num total inicial de 12 ciclos, conforme relatório médico de ID 71294693, sob pena de óbito do paciente autor. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente do requerente a escolha das alternativas farmacológicas que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O MEDICAMENTO VENCLEXTA 100 MG, 04 COMPRIMIDOS AO DIA, POR TRINTA DIAS, OBSERVANDO-SE A FREQUÊNCIA E DOSES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE (ID 71294685). Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação.” Ora, é sabido que a tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No presente caso, o MM. Juiz a quo entendeu por bem deferir a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte ré, ora agravante, forneça medicação específica, considerando o relatório médico apresentado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por desobediência, vez que demonstrado documentalmente a relação existente entre as partes e a necessidade urgente de tratamento ante o grave estado de saúde do autor, ora agravado. Com efeito, consoante destacado pelo d. Juiz a quo, constata-se, pelo exame perfunctório dos autos, que os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão do autor, ora agravado, mostraram-se relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade do direito com base nos fatos narrados na inicial. Sem embargo dos argumentos trazidos pela agravante no concernente à sua natureza jurídica e às normas da ANS, e frise-se que estes ainda não foram analisados pelo juízo a quo, não é viável a suspensão do fornecimento de medicação ante a gravidade da doença que acomete o agravado, cabendo destacar afirmativa constante no laudo médico (ID 71294693 na origem) “Ressalto que o tratamento inadequado do paciente pode levar à progressão do quadro com citopenias graves, necessidade de transfuciopnal e mesmo óbito decorrente de infecções graves.” Acerca da possibilidade de uso de medicamento diverso do prescrito, é oportuno destacar que não cabe ao plano de saúde escolher qual medicação será usada e sim ao médico responsável. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019) Quanto ao pedido de exclusão ou redução da pena imposta, e também de dilação do prazo para fornecimento da medicação, entendo que a afirmação da agravante no sentido de que a tutela antecipada vem sendo cumprida, afasta a necessidade, nesta análise inicial, acerca dos referidos pedidos, especialmente considerando o caráter coercitivo de tal medida que visa assegurar o cumprimento da determinação judicial. Considerando o deferimento a quo do pedido de gratuidade de justiça, em razão da grave situação de saúde e da presunção legal de hipossuficiência, entendo que não cabe, neste momento, exigir o depósito de caução, na forma do artigo 300, §1o (in fine), do CPC. As demais questões suscitadas na inicial deverão ser objeto de exame no juízo a quo, cabendo nesta sede o exame perfunctório apenas dos requisitos para a concessão da tutela provisória ou para a suspensão desta. Pelo exposto, ao contrário do alegado pelo impetrante, entendo que dano de difícil ou impossível reparação haveria se negado o tratamento de saúde ao agravado que poderia, ante a omissão, até mesmo vir a óbito, conforme relatório médico já mencionado. Nesse sentido e com apoio nos elementos que instruem o recurso, não vislumbro os requisitos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Com essas considerações, e nos termos do que ora consignado, INDEFIRO a tutela recursal requerida que objetivava a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se e solicitem-se as informações competentes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. P. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator